Tribunal: TJES
Processo: 0004355-85.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Capitalização / Anatocismo; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004355-85.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ROSA DE OLIVEIRA

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA. AUTO RELIGAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXCESSO NA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Carlos Rosa de Oliveira contra sentença da 2ª Vara Cível de Serra que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o apelante ao pagamento dos valores referentes às faturas de água e esgoto de fevereiro/2010 a outubro/2014. O apelante sustenta a ausência de fornecimento de água, a ilegitimidade da cobrança de tarifa mínima e a taxa de religação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se houve fornecimento de água durante o período cobrado; (ii) a legitimidade da cobrança de tarifa mínima; (iii) a responsabilidade pela taxa de religação decorrente de auto religação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As partes estão submetidas a uma típica relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º). A CESAN demonstrou, por meio de faturas e laudos periciais, o efetivo fornecimento de água e o consumo pela parte apelante, que não impugnou devidamente as provas.

4. A tarifa mínima está de acordo com o art. 30, III, da Lei n. 11.445/07, que prevê a cobrança de uma quantidade mínima de consumo para assegurar a preservação da saúde pública e o atendimento adequado aos usuários de menor renda.

5. A confissão do apelante quanto à auto religação de água e a utilização irregular do serviço, além das demais provas dos autos, legítima a cobrança pela taxa de religação, conforme regulamentação aplicável ao serviço público de saneamento.

6. A alegação de excesso na cobrança foi rejeitada por ausência de comprovação adequada, nos termos do art. 702, § 2º, do CPC, uma vez que o apelante não apresentou o valor que considerava correto nem demonstrativo atualizado da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança de tarifa mínima nos serviços de fornecimento de água é legítima, conforme o art. 30, III, da Lei n. 11.445/07, sendo a auto religação indevida passível de cobrança de taxa de religação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º e 3º; Lei n. 11.445/07, art. 30, III; CPC, art. 702, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004355-85.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ROSA DE OLIVEIRA

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Advogados do(a) APELADO: IARA QUEIROZ - ES4831-A, FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA - ES225-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra que, em suma, julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar o apelante ao pagamento do valor devido inerente às faturas entre fevereiro/2010 a outubro/2014.

A parte apelante sustenta a ausência de fornecimento de água, assim como ser indevida a cobrança de tarifa mínima e taxa de religação na hipótese.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
.

Dispõe o art. 60 e 61, parágrafo único, do regulamento dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, que
a CESAN é responsável pela instalação, substituição e manutenção dos hidrômetros,
[...] e que
O cliente manterá o hidrômetro sob sua guarda, comprometendo-se a zelar pela sua segurança e integridade.

Prevê o art. 107, do referido regulamento, que
a cobrança dos serviços será feita por meio da fatura, constando, no mínimo, dados como a matrícula e endereço do imóvel, nome do cliente, data de emissão e período de faturamento, data da leitura, histórico de consumo, valor, e vencimento, conforme modelo aprovado pela CESAN, previamente ratificados pelo órgão estadual regulador e/ou fiscalizador criado especificamente para tais fins.

Compulsando os autos, verifico haver prova suficiente do consumo dos serviços de água e esgoto fornecidos pela apelada, sobretudo diante das faturas emitidas aos longo dos meses, dos laudos periciais apresentados e das imagens apresentadas, nas quais é possível constatar a utilização de água para irrigação de plantas, cujos conteúdos não foram devidamente impugnados pela parte contrária.

Além disso, o próprio apelante confessou a prática de irregularidade em relação ao fornecimento dos serviços ao apontar que desviava água da sua unidade, através de uma mangueira, para a unidade vizinha.

Além disso, tais fatos legitimam a cobrança pela auto religação indevida do fornecimento de água da unidade pelo apelante, em flagrante desrespeito às referidas regras.

Quanto à tese de excesso dos valores pleiteados, verifico que o apelante não observou a norma do art. 702, § 2º, do CPC, tendo em vista que não apontou o valor devido, tampouco apresentou demonstrativo discriminado e atualizado da quantia que entende correta,
in verbis
:

Art. 702. [...]

§ 2º
Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas
o juiz deixará de examinar a alegação de excesso
.

Neste sentido:

Segundo o entendimento desta Corte Superior, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe à parte embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial.
[...] (STJ - AgInt no AREsp: 2009482 SC 2021/0340090-1, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022)

Acerca da insurgência sobre a cobrança mínima, entendo que a apelante não possui razão, tendo em vista que o art. 30, inciso III, da Lei nº 11.445/07 aponta que
a estrutura de remuneração e de cobrança dos serviços públicos de saneamento básico considerará
dentre outros fatores
quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço, visando à garantia de objetivos sociais, como a preservação da saúde pública, o adequado atendimento dos usuários de menor renda e a proteção do meio ambiente.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários para 20% (vinte por cento), observada a gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.